Tribunal: TJPA
Processo: 0855152-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855152-37.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. TEMA REPETITIVO Nº 1.282 DO STJ. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação regressiva proposta por seguradora, nos quais se alega a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, especialmente quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, à suposta violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, à exigência de prévio requerimento administrativo à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e à valoração de laudos técnicos unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão aplica de forma expressa e fundamentada a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, ao consignar que a sub-rogação da seguradora não implica a transferência de prerrogativas processuais próprias da relação de consumo, como a inversão do ônus da prova.

4.

A discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada no julgamento não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado da decisão.

5.

O dever de fundamentação é observado, pois o julgador enfrenta as questões relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia, não sendo exigida a análise individualizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6.

A matéria relativa ao procedimento administrativo e à Resolução ANEEL nº 1.000/2021 é expressamente apreciada, assentando-se que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

7.

Não há contradição interna no julgado quanto à valoração dos laudos técnicos unilaterais, uma vez que a decisão adota raciocínio lógico e coerente ao reconhecer sua aptidão probatória quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.282.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em face do
ACÓRDÃO ID
31872658
, assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUFICIÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ALLIANZ SEGUROS S/A, condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 12.043,73, acrescido de correção monetária e juros, em razão de danos materiais suportados por consumidor segurado da autora, decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos elétricos causados por oscilação na rede; (ii) definir se os laudos técnicos apresentados unilateralmente pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade e o dano; e (iii) apurar se a ausência de pedido administrativo prévio impede o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF/1988, e no art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A seguradora possui legitimidade para propor ação regressiva, por sub-rogação legal nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC, não sendo exigível a prévia abertura de processo administrativo, conforme entendimento consolidado do TJPA e do STJ.

O laudo técnico produzido por empresa especializada, ainda que unilateral, é apto a comprovar o nexo causal quando não impugnado por prova técnica em sentido contrário, e quando corroborado por demais elementos constantes nos autos.

A concessionária não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a impugnar genericamente os fatos e não apresentando contraprova técnica capaz de afastar a presunção de veracidade do laudo apresentado pela seguradora.

A exigência de prévia solicitação administrativa de ressarcimento prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010 não possui caráter vinculante à propositura de ação judicial, por tratar-se de procedimento meramente administrativo, que não pode restringir o direito de acesso ao Judiciário assegurado no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

As descargas elétricas e oscilações de energia constituem fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, o que afasta a incidência de excludente de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem prévia solicitação administrativa.

Laudo técnico elaborado por empresa especializada, não impugnado tecnicamente e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para demonstrar o nexo causal em ação regressiva.

A ausência de pedido administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação judicial e não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024.

O embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado, sustentando a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora, à luz do Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, apontado como suposta mudança jurisprudencial, bem como a violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, em razão da alegada ausência de enfrentamento de todos os argumentos defensivos; aduz, ainda, omissão quanto à necessidade de observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e contradição na aceitação de laudos técnicos unilaterais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Todavia, confrontando-se os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

Não procede a alegação de omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ. O acórdão foi expresso e categórico ao aplicar a tese firmada no referido tema, consignando que a sub-rogação da seguradora não acarreta a transferência de prerrogativas processuais típicas da relação de consumo, como a inversão do ônus da prova.

O simples fato de a embargante discordar da conclusão adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não se sustenta a alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Quanto ao procedimento administrativo e Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a matéria também foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado consignado que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

A alegada contradição interna no julgado quanto aos laudos unilaterais também não procede. A decisão adota entendimento lógico e harmônico ao reconhecer a aptidão probatória de laudos técnicos unilaterais quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário, circunstância verificada no caso concreto.

A linha argumentativa do acórdão é coerente do início ao fim, inexistindo premissas inconciliáveis.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente seus termos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026